Tribunal: TCU
Processo: 005.714/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 9564/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Construção de unidades escolares: Ação 1: Unidade de Ensino Agrícola: bairro: wilson , logradouro: Rua Doutor Adalgiso Ferreira, Cidade: Santana do Livramento. Ação 2: Novo Pampeiro: bairro: centro , logradouro: Álvaro Crespo,km, Cidade: Santana do Livramento. (no da TCE no sistema: 436/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Glauber Gularte Lima (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) e Solimar Charopen Gonçalves (Prefeito no período de 1/1/2017 a 26/9/2019), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santana do Livramento (RS) por meio do Termo de Compromisso 9564/2012, o qual teve por objeto a construção de unidades escolares, com vigência de 1/3/2013 a 30/5/2017; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 2/10/2019 (notificação do responsável Solimar Chaporen Gonçalves, conforme aviso de recebimento à peça 9) e 5/12/2022 (Informação 3315/2022, peça 16); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 39-41) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 42), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 005.714/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Glauber Gularte Lima (XXX.835.020-XX); Solimar Charopen Goncalves (XXX.454.770-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.